Tribunal: TJMT
Processo: 1020025-68.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020025-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEVERTON COSTA MANSILHA - CPF: 061.138.011-01 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HALANA FERREIRA MENDONCA - CPF: 078.954.631-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Weverton Costa Mansilha
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de lesão corporal qualificada, capitulado no artigo 129, § 13, do Código Penal.

A impetrante alega que, para proferir a decisão impugnada, a impetrada se valeu de fundamentação “
extremamente genérica
”, e que, na espécie, não se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Nessa linha intelectiva, alega que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não possui nenhuma condenação relacionada a violência doméstica.

Outrossim, argumenta que a pena máxima cominada ao crime em apuração é de 4 anos de reclusão, razão pela qual a prisão preventiva não seria cabível com base no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 145861158).

Junta documentos (Id. n. 145861159).

A liminar foi por mim deferida – Id. 145904681.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 146680196.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão definitiva da ordem – Id. 147744182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Neste
writ,
a impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Com razão a impetrante
.

Após análise exauriente da documentação acostada, entendo que não se justifica a manutenção da prisão cautelar, pois além de o paciente não ser reincidente por crime doloso, tampouco ter violado qualquer medida protetiva de urgência – já que nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante –, bem como inexistir dúvida quanto à sua identidade civil, a pena máxima cominada ao crime em apuração, tipificado no art. 129, § 13, do CP, é de
precisamente
4 anos.

Diga-se de passagem, que o registro criminal do paciente mencionado pela magistrada diz respeito a uma ação penal
em andamento
por delitos de condução de veículo automotor sem habilitação e desobediência – registro este inapto, portanto, a demonstrar a condição da
reincidência
por crime doloso.

Nesse contexto, independentemente da aventada gravidade concreta da conduta, o fato é que nenhuma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva está caracterizada na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, MESMO SOMADAS, NÃO ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se as penas máximas dos crimes a ele imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio.

Tratando-se violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando estas se fizerem necessárias e suficientes para a tutela da integridade física e psíquica da ofendida
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008646-33.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 24.6.2022).

Nesse contexto, embora louvável a preocupação da impetrada com o risco de reiteração delitiva, revela-se absolutamente incabível a prisão preventiva no caso dos autos, impondo-se, então, o relaxamento da custódia, por implicar manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, concedo a ordem em definitivo para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Weverton Costa Mansilha
, ratificando os termos da liminar deferida – Id. 145904681.

Expeça-se ofício ao Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022